Tribunal: STF
Processo: HC 66208
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE A DEFERIU, EM PARTE,
PARA ABSOLVER O PACIENTE DE UM DOS DELITOS, DEIXANDO, POREM,
DE CONCEDER-LHE, DESDE LOGO, O BENEFICIO DO 'SURSIS'. SITUAÇÃO DO
PACIENTE, DIANTE DE OUTRAS CONDENAÇÕES, QUE NÃO ESTA A AUTORIZAR,
EM HABEAS CORPUS, A DEFERIR-LHE O QUE PRETENDE. PEDIDO DENEGADO.